Tribunal: STF
Processo: HC 189779
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 580.047/SP):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REAVALIAÇÃO. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO NÃO PERMITE. REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de enfrentamento a denegação de liminar na origem (Súmula 691/STF), apenas a clara ilegalidade permitirá o conhecimento do tema diretamente nesta Corte, o que não se verifica na prisão preventiva de agente com indicada vivência delitiva, ostentando antecedentes criminais por crimes graves, sem confirmar-se sequer pertencer a grupo de risco ou que a unidade prisional não possui equipe médica de saúde. 2. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 3. Agravo regimental improvido 
    Busca-se, com fundamento na Recomendação 62/2020 do CNJ e no art. 316 do CPP, a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente. Subsidiariamente, pede-se a substituição da prisão por medida cautelar diversa.
    É o relatório. Decido.
    1. Observo que o STJ indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF.
    Com efeito, a exigência de motivação estabelecida pelo artigo 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 
    Sendo assim, a decisão do STJ, ao aplicar a Súmula 691/STF, não merece reproche. 
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 17 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente